Tribunal: TJDFT
Processo: 0722810-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. OBRA PÚBLICA. ÁGUAS PLUVIAIS. ESCOAMENTO. OBRAS SANEADORAS.

1. O art. 2a, §1o, inc. I, da Lei n. 12.153/2009 exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.

2. A pretensão de obrigar o ente público a realizar obra de manutenção de via pública para escoamento de águas pluviais extravasa a esfera individual e gera implicações na esfera jurídica de uma coletividade de pessoas, fato que exclui a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

3. Conflito de competência acolhido para declarar competente o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o Juízo suscitado.